Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0704075-35.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 56278550). Anote-se. 2. Aos impetrados para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno (id. 56830883), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. 3. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para seu parecer. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator